Tribunal: STF
Processo: AI 64130
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-15
Data de publicação: 1975-08-15

Ementa:
TAXA RODOVIARIA ÚNICA, PREVISTA PELO DECRETO-LEI N. 999/69. DELA NÃO
SE EXIMEM, A PRETEXTO DE QUE SEUS VEICULOS SÓ TRANSITAM EM ZONA
URBANA OU SUBURBANA, EMPRESAS PERMISSIONARIAS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS. PRECEDENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 E 400. II. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO PORQUE, ASSIM DISPONDO, AS DECISÕES IMPUGNADAS
NÃO CONTRARIAM O ART. 18, I, DA CONSTITUIÇÃO, NEM DENEGARAM VIGENCIA
AO REGULAMENTO DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, E SEQUER DIVERGIRAM
DOS PADROES JURISPRUDENCIAIS INDICADOS.